Tribunal: TJBA
Processo: 8009754-04.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009754-04.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALEXINALDO JOSE DE SANTANA JUNIOR e outros Advogado(s): JOSE ATAIDE CASTRO LEITE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado por José Ataíde Castro Leite em favor de Alexinaldo José de Santana Junior, que se encontra custodiado em virtude de prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas, nos autos do processo nº 8001136-58.2026.8.05.0004, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes) e no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013 (promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa). O impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, ressaltando a primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita do paciente, além de alegar que a quantidade de droga apreendida (160,80g de maconha) seria destinada ao consumo pessoal, requerendo a concessão da liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. A decisão do magistrado de origem, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentou-se na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, evidenciadas pela gravidade concreta dos fatos, pelo risco de reiteração delitiva e pela inserção do paciente em organização criminosa estruturada. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à legalidade e à adequação da manutenção da prisão preventiva do paciente, Alexinaldo José de Santana Junior, quanto: (i) à observância dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta, da reiteração delitiva e da suposta integração em organização criminosa; (ii) à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); (iii) a ponderação das condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa em contraposição aos elementos concretos que justificam a segregação cautelar. III. Razões de decidir A presente ordem deve ser denegada, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com fundamentação concreta e idônea, lastreada em elementos informativos robustos que evidenciam a sua efetiva e consciente inserção na estrutura de uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e à prática de outros delitos graves. A materialidade delitiva está amplamente demonstrada pelo Laudo de Exame Pericial nº 2026 02 PC 000467-01, que atestou resultado positivo para Cannabis sativa (maconha), com massa bruta combinada de 160,80g, distribuída em três porções. Os indícios de autoria emergem dos depoimentos coerentes dos policiais militares envolvidos na diligência e do próprio interrogatório do paciente, que admitiu a posse da droga, embora alegue destinação para consumo pessoal. Contudo, a dinâmica dos fatos, marcada pela desobediência à ordem de parada e pela tentativa de fuga em alta velocidade, aliada à forma de acondicionamento da substância entorpecente, afasta a tese de uso próprio e robustece a hipótese de tráfico, evidenciando, de forma consistente, o fumus comissi delicti. O periculum libertatis encontra-se configurado de maneira inequívoca, fundamentando-se na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A gravidade concreta dos fatos é evidente, não se tratando de uma posse isolada de pequena quantidade de droga, mas de transporte de mais de 160g de maconha, fracionadas em três porções, em veículo, com clara tentativa de fuga. Mais gravosa, ainda, é a apontada vinculação do investigado a organização criminosa estruturada, a facção “BDM” (Buraco do Tatu), no âmbito da qual Alexinaldo José de Santana Junior é indicado como “gerente do tráfico” no bairro Jardim Petrolar, subordinado à liderança foragida conhecida como “Egidiomar” e em atuação coordenada com outros integrantes identificados como “Hugo” e “Kléisllon”. Os relatos policiais registram, inclusive, declaração atribuída ao paciente, em tom de deboche, no sentido de que a facção pretendia “cortar Zominho todo”, em referência a indivíduo que teria migrado para grupo rival. Tal elemento, somado ao contexto fático delineado, evidencia a periculosidade concreta do agente e o risco efetivo que sua liberdade representa à ordem pública, justificando a intervenção estatal para conter a atuação da organização criminosa. A reiteração delitiva do paciente constitui fundamento relevante à custódia cautelar. A certidão de antecedentes criminais (ID 541077026, págs. 38-39) demonstra que o paciente responde a outros feitos graves, notadamente o processo nº 8017904-98.2022.8.05.0004, em trâmite perante o Tribunal do Júri da Comarca de Alagoinhas, por homicídio qualificado consumado e tentado, supostamente praticados no contexto de disputa pelo tráfico de drogas no bairro Petrolar, bem como aos processos nº 0300203-81.2015.8.05.0054 e nº 0300238-41.2015.8.05.0054, na Comarca de Catu, relativos a roubo majorado com emprego de arma de fogo. Embora a punibilidade quanto ao delito de roubo tenha sido extinta em razão da prescrição, o histórico de violência e a contumácia delitiva permanecem relevantes para a aferição do periculum libertatis. A nova prisão em flagrante por tráfico de drogas e participação em organização criminosa, somada a esse contexto, evidencia padrão de conduta reiterado voltado à criminalidade grave, legitimando a segregação cautelar. Conforme consignado no parecer ministerial e nas informações do Juízo de origem (ID 541477765, pág. 21; ID 99563270, pág. 4), na Ação Penal nº 8017904-98.2022.8.05.0004, o paciente foi considerado em local incerto e não sabido, tendo frustrado tentativas de citação pessoal. Esse contexto evidencia risco concreto de evasão e reforça a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, indicando a probabilidade de que, em liberdade, volte a se furtar à responsabilização penal. A estrutura de apoio proporcionada por uma facção criminosa, como a BDM, aumenta significativamente a probabilidade de fuga e ocultação, tornando a custódia cautelar indispensável para a efetividade da jurisdição. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto. Com efeito, a periculosidade do paciente, sua vinculação a organização criminosa de atuação violenta e a reiteração delitiva indicam que providências menos gravosas seriam ineficazes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Por fim, as condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como primariedade, bons antecedentes, vínculo laboral e residência fixa, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de elevada periculosidade e risco de reiteração delitiva. A alegação de primariedade, inclusive, é infirmada pela certidão de antecedentes, que revela histórico de envolvimento em crimes graves. Portanto, diante da prova da materialidade, dos indícios de autoria, da gravidade concreta dos fatos, da inserção do paciente em organização criminosa, da reiteração delitiva e do risco de evasão, mostra-se justificada a manutenção da prisão preventiva, revelando-se inadequadas as medidas cautelares diversas e inexistente constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese de julgamento: "É legítima a manutenção da prisão preventiva de integrante de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas quando presentes a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e forma de acondicionamento da droga e pela tentativa de fuga, bem como a função de comando na facção, o histórico de reiteração delitiva e o risco de evasão demonstrado por dificuldades pretéritas de localização, circunstâncias que revelam a insuficiência das medidas cautelares diversas para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.”. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LXVIII; Código de Processo Penal, artigos 282, § 6º, 310, inciso II, 312, 313, inciso I, e 319; Lei nº 11.343/2006, artigo 33, caput; Lei nº 12.850/2013, artigo 2º, § 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8009754-04.2026.8.05.0000, impetrado por JOSÉ ATAIDE CASTRO LEITE, em favor do paciente ALEXINALDO JOSÉ DE SANTANA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A PRESENTE ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora